Tribunal: TCU
Processo: 020.555/2016-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1429/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, c/c o Enunciado no 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 2277/2019-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão de 26/3/2019, inserido na Ata no 8/2019-Ordinária, relativamente ao seu subitem 9.2, onde se lê: "com fundamento (...) à época dos fatos, e condená-los ao pagamento (...).", leia-se: "com fundamento (...) à época dos fatos, e condená-los solidariamente, ao pagamento (...).", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.555/2016-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Instituto de Pesquisa e Ação Comunitária - IPAC-DF (06.216.657/0001-77); Ramon Barros da Silva (XXX.338.171-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria de Fomento e Incentivo Fomento à Cultura. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrab). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.